Tribunal: TJSP
Processo: 2132732-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-14
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de protesto de título – Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência – Feito sentenciado - Exame exauriente da matéria que conduz a prejudicialidade do interesse recursal – Perda superveniente do objeto recursal – RECURSO PREJUDICADO.